Tribunal: TJDFT
Processo: 0731371-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONTRATO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se o recorrente em face da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição, julgando improcedente o pedido para condenação da recorrida ao pagamento dos honorários contratuais sobre o monte inventariado. Insiste que não houve a prescrição, porque tomou ciência da constituição do novo advogado em 25/07/2017, por isso, pede a reforma da sentença.
2. Gratuidade de Justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente, este faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões ID 44256232.
3. Inicialmente, cabe esclarecer que não se aplicam os ditames do Código de Defesa do Consumidor nas contratações entre cliente e advogado. Observa-se que a controvérsia não reside em torno do prazo prescricional, mas da data em que o advogado, ora recorrente, fora cientificado quanto à revogação do mandato. Neste ponto, oportuno registrar que o ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). Por fato constitutivo, entendem-se aqueles que têm a eficácia de constituir a relação jurídica, ou seja, os que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém. São fatos impeditivos aquelas circunstâncias que impedem o efeito normal esperado, ou seja, possuem natureza negativa, sendo situações que, quando ocorrem, fazem com que o efeito da constituição do próprio direito não se produza. Os fatos modificativos são os que possuem a eficácia de modificar a relação jurídica e, por último, os fatos extintivos são os que têm a eficácia de fazer cessar a relação jurídica.
4.Na espécie, verifica-se que a recorrida demonstrou o envio de telegrama no dia 28/07/2016, comunicando a revogação da procuração outorgada ao recorrente. Observa-se que a referida comunicação foi recebida no mesmo dia no endereço profissional do advogado, devendo ser considerada aquela data como marco inicial para contagem do prazo prescricional. Conquanto o recorrente insista que não recebeu o telegrama, não se desincumbiu do ônus de comprovar as alegações, razão pela qual deve ser confirmada a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.
5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade face à concessão de gratuidade de justiça. (Lei 9.099/95, art. 55).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.